Tribunal: TJSP
Processo: 1501932-75.2023.8.26.0540
Classe: Recurso em Sentido Estrito / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Pedido de revogação de medidas protetivas. Impossibilidade. Determinação judicial que deve permanecer enquanto perdurar a situação de perigo. Vítima que afirmou, em mais de uma oportunidade, estar sendo perseguida pelo ex-companheiro. Proibições impostas que em nada prejudicam o recorrente. Recurso desprovido, com observação.